Tribunal: TJDFT
Processo: 0729837-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE CRÉDITO – INTIMAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE E PROCURADORES DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE – INDICAÇÃO À PENHORA DE BENS LIVRES E DESEMBARAÇADOS – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Desnecessárias as intimações do Secretário de Saúde e dos Procuradores de Justiça para manifestação acerca do deferimento da penhora de créditos junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, diante da informação de que os pagamentos encontram-se atualmente sobrestados.
2. Na hipótese em que diversas diligências, inclusive por intermédio de convênios firmados com o Poder Judiciário, não foram capazes de localizar bens de titularidade do devedor e, não tendo o credor se desincumbido de seu ônus de apresentar algum indício de que o agravado tenha faltado com a verdade, a fim de que seja imposta a multa estabelecida no artigo 774, V, do Código de Processo Civil, desnecessária se faz a sua intimação para que oferte bens livres e desembaraçados para penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.